Tribunal: STF
Processo: HC 244137
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mario de Carvalho Filho interpôs agravo interno em face de decisão mediante a qual neguei seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 11).



    Sustenta, em síntese, a ocorrência de crime único, quanto aos delitos de organização criminosa e de associação para o tráfico. Defende que o Superior Tribunal de Justiça deveria apreciar, de ofício, o mérito da impetração.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do agravo, assim resumido:



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas, Associação para o Tráfico e Organização Criminosa - PCC. Condenação. Pleito de reconhecimento de crime único em relação às condutas de associação para o tráfico e organização criminosa. Matéria não analisada pelas instâncias antecedentes. Supressão de instâncias. Reexame e valoração de fatos e provas incabível na via eleita. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pelo não provimento do agravo.



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por advogado constituído nos autos, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Considerada a inviabilidade da impetração, uma vez que as razões apresentadas pela parte impetrante não foram apreciadas pelo Tribunal apontado coator, caracterizando indevida supressão de instância, mantenho, nessa dimensão, a decisão agravada.



    Todavia, observo ilegalidade evidente quanto à dupla condenação do agravante pelos delitos de associação para o tráfico e organização criminosa, a justificar a concessão, nesse aspecto, da ordem de habeas corpus de ofício.



    Destaco, quanto ao ponto, o contexto fático delineado pela sentença condenatória para justificar a condenação pelos delito de organização criminosa, de “associação para o tráfico dentro da organização criminosa PCC” e “associação para o tráfico interestadual particular fora da organização criminosa” (eDoc 4, fls. 1-16):



    MÁRIO DE CARVALHO FILHO (1), vulgos “Marinho” ou “Marinho da Mangueira”, “Tio Patinhas”, “Pé de Manga”, “Passarinho”, “Bicão” e/ou “Bicudo”, como incurso nas penas do artigo 2º, §§ 2º (armada) e 3º (liderança), da Lei n. 12.850/2013; no artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06 (por duas vezes) e uma no artigo 35, na forma do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06; no artigo 33, na forma do artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06; e no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, tudo na forma do artigo 29 (concurso de pessoas) e do artigo 69 (concurso material de crimes), ambos do Código Penal;



    [...]



    Segundo a denúncia, o Núcleo local do GAECO/SP instaurou, no final de 2014, os PICs (Procedimentos Investigatórios Criminais) de n. 15/2014 e 16/2014, para apurar a atuação de membros da organização criminosa denominada PCC Primeiro Comando da Capital, nesta cidade de Ribeirão Preto e região, voltada à prática de vários crimes, sobretudo a associação criminosa relacionada ao tráfico de drogas. Informações iniciais do PIC n. 15/2014 davam conta de que o réu MÁRIO DE CARVALHO FILHO (1) seria um dos expoentes do tráfico de drogas da facção, conforme documentação apreendida em poder de integrante da Organização em setembro de 2013, na região de Mogi Mirim, precisamente na comarca de Conchal. Constou que essa informação coincidia com os informes existentes no Gaeco dessa região acerca da mesma pessoa, reunidos de outras investigações anteriores.



    Constou que ainda veio instaurado o PIC n. 16/2014, esse para investigar o tráfico de drogas comandado e desenvolvido pelo PCC, atividade que auto denominam de “progresso”, no âmbito da região e cidade de Ribeirão Preto, região atendida pelos telefones de DDD16, identificando-se, inicialmente somente por apelidos, os ditos “Sertão” e “Naldo”. Constou então que, durante o transcurso separado das investigações, percebeu-se que “Sertão”, identificado como sendo o réu ROBSON RODRIGO DE SOUZA CARVALHO (2), tratava-se de responsável pela função, na facção, de “Sintonia do Progresso da 16” (tráfico do “PCC” nas cidades da região de respectivo prefixo), sendo ele verdadeiro braço direito e comandado direto de MÁRIO DE CARVALHO FILHO (1), o qual desempenhava a “Sintonia do Progresso do Interior” (tráfico do “PCC” em todo o interior do Estado de São Paulo), instância imediatamente superior àquela na facção, razão que motivou a reunião dos PICs números 15/2014 e 16/2014.



    Ainda segundo a denúncia, os tais faccionados comunicavam-se, com frequência, com vários outros traficantes, tanto para o comércio atacadista (grandes quantidades vindas de outro Estado, geralmente Mato Grosso do SulMS), como varejista (entrega direta a consumidores) de drogas, neste último caso, comandando pontos de venda de drogas (biqueiras, lojas ou lojinhas) em bairros ou regiões específicas e determinadas. Estes comparsas, recebendo as drogas daqueles dois mega-atacadistas e grande varejistas, vendiam-nas tanto no atacado em quantidades medianas e mesmo pequenas, como no varejo, em seus próprios pontos de tráfico, eis que se cuidam, dois deles, de medianos atacadistas e, os demais, de grandes varejistas de drogas.



    Nos termos da denúncia, foi possível divisar, então, os grupos e as diferentes associações de traficantes que eles integravam, não apenas entre si e com outros integrantes do PCC (“progresso”), mas também entre eles e seus subordinados diretos para o tráfico particular atacadista e varejista - e, entre estes subordinados e seus próprios asseclas. Identificados esses núcleos, bemcomo a dinâmica dos tráficos realizados pelos representados e seus comparsas, conseguiu-se acompanhar diversos tráficos de drogas planejados e efetivamente executados tanto no atacado como no varejo e, com isto, narrou-se que foram monitorados 08 (oito) flagrantes por tráfico de drogas, totalizando, durante as investigações, efetivas apreensões de 380kg (trezentos e oitenta quilos) de maconha, 4,5kg (quatro quilos e meio) de cocaína, além de crack, lança-perfumes, diversas balanças entre outros. Para tanto, vieram requeridas e deferidas interceptações telefônicas, quebras de sigilos bancários e fiscais, tudo autorizado judicialmente, bem como diligências de campo e operações concatenadas com outros órgãos.



    [...]



    Indo adiante em sua narrativa, a Acusação consignou que MÁRIO DE CARVALHO FILHO (1) e ROBSON RODRIGO DE SOUZA CARVALHO (2) praticaram o crime de organização criminosa, ou seja, por pertencerem/integrarem formalmente as fileiras do PCC (integrantes “batizados”, que ocupam funções específicas e contínuas, bem como assumiam responsabilidades efetivas e típicas da organização), atuando em prol daquele grupo, bem como estavam associados para o tráfico ilícito de drogas, tanto para proveito da facção, como particular, e ainda praticaram, efetivamente, o tráfico de drogas atacadista, e MÁRIO (1), ainda, o tráfico varejista em concurso com seu assecla direto MATEUS FERNANDO LOPES (8), decorrente da finalidade de venda de 65g (sessenta e cinco gramas) de cocaína.



    A denúncia indicou que, por sua vez, LEANDRO MACHADO SANT´ANNA(3) e MATEUS EDUARDO DA COSTA (4), eram parceiros dos dois primeiros, MÁRIO (1) e ROBSON (2), no tráfico atacadista de drogas, e daí associados para o tráfico ilícito de drogas. NELDINO VIEIRA BARBOSA (5), a seu turno, tratavase de funcionário direto no tráfico atacadista e particular dos líderes citados, o qual providenciou, a mando deles, que LEANDRO DOS SANTOS SOUSA (6) e ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA SILVA (7) viessem deslocados ao Estado do Mato Grosso do Sul, onde buscaram grande carregamento de maconha, e tanto que apreendida com os mesmos dois, em flagrante delito, ao ingressarem no Estado de São Paulo, Município de Colômbia, comarca de Barretos. Concluiu, então, a denúncia que os relatórios e documentos antes acostados aos presentes autos, entre eles o Relatório Final, demonstram que os réus praticaram crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13), de associações para o tráfico (art. 35 caput da Lei 11.343/06) e tráfico de drogas (art. 33 caput da Lei 11.343/06).



    Acrescentou que a investigação ainda encampou a atuação de várias outras pessoas identificadas para o comércio varejista de droga em conjunto com ROBSON (2) na Vila Carvalho nesta cidade e na Vila Paraíso em Sertãozinho - e LEANDRO MACHADO SANT´ANNA (3) no bairro Parque Avelino Palma, nesta cidade - além de associação para o comércio varejista de droga de NELDINO VIEIRA BARBOSA (5) e LEANDRO DOS SANTOS SOUSA (6) com terceiros desconhecidos.



    Registrou que, desde o início das apurações no PIC n. 15/2014, havia informações de que MÁRIO DE CARVALHO FILHO (1) erigira impressionante patrimônio pessoal, o que foi objeto da investigação restando, ao final, comprovado que todo seu patrimônio pessoal é mesmo produto de crimes de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas que pratica a larga há anos; lavagem essa, também, em parte em companhia ou concurso com terceiras pessoas identificadas.



    Desse modo, disse o órgão ministerial que, encerrada a investigação e delimitadas as situações acima descritas, a fim de permitir melhor compreensão destes vários grupos de fatos e núcleos traficantes, bem como para aglutinar apenas os denunciados com efetiva proximidade num mesmo processo, formalizaram, como fruto da mesma “OPERAÇÃO ATLÂNTIDA”, 03 (três) denúncias separadas e distintas:



    A DENÚNCIA “1”, a aqui agora em julgamento, relativa às atividades do tráfico de MÁRIO DE CARVALHO FILHO (1), sua posição e de ROBSON (2) no PCC (Organização Criminosa), dos Núcleos Atacadistas para o Tráfico do qual participavam e do Tráfico Varejista de Drogas do primeiro;



    A DENÚNCIA “2” está cingida às atividades do tráfico varejista de drogas de ROBSON (2) na Vila Carvalho nesta cidade e na Vila Paraíso em Sertãozinho, de LEANDRO MACHADO SANT´ANNA (3) no bairro Parque Avelino Palma, nesta cidade, em companhia de terceiras pessoas identificadas, e de NELDINOVIEIRA BARBOSA (5) e LEANDRO DOS SANTOS SOUSA (6) com terceiros desconhecidos, bem como da posse de armas de fogo e munições de uso permitido e proibido e lavagem de dinheiro decorrentes das atividades dessas pessoas. E, finalmente, a inicial disse da DENÚNCIA “3”, que tratará de lavagem de dinheiro do tráfico de MÁRIO DE CARVALHO FILHO (1) e seus asseclas, para o mesmo fim.



    Retomando-se, então, a descrição para os fatos da denúncia dita “1”, a desse feito, ocorreu de serem imputados, aos acusados MÁRIO DE CARVALHOFILHO (1) e ROBSON DE SOUZA CARVALHO (2), os crimes de organização criminosa armada, exercendo as funções de liderança, por pertencerem/integrarem as fileiras do PCC (integrantes “batizados”, que ocupam funções específicas e contínuas, bem como assumem responsabilidades efetivas e típicas da organização), atuando em prol daquele grupo, bem como enquanto associados para o tráfico ilícito de drogas, tanto para proveito da facção, como particular além de tráfico ilícito de drogas.



    [...]



    A esse respeito, concluiu o órgão ministerial que a organização criminosa PCC, inclusive por MÁRIO DE CARVALHO FILHO (1) e ROBSON (2), utiliza-se, por si e por terceiros a ela relacionados (evitando que seus membros sejam flagrados e presos em poder de tais artefatos), de armas de fogo.



    [...]



    No subitem seguinte, de nº “2”, a denúncia tratou da associação para o tráfico dentro da organização criminosa PCC (art. 35 da Lei n.º 11.343/06), dos réus MÁRIO (1) e ROBSON (2).



    [...]



    Em novo subitem, o de número “3”, a denúncia discorreu sobre a associação para o tráfico interestadual particular fora da organização criminosa - envolvendo os réus MÁRIO (1), ROBSON (2), e também LEANDRO MACHADO SANT´ANNA (3), MATEUS EDUARDO DA COSTA (4), NELDINOVIEIRA BARBOSA (5), LEANDRO DOS SANTOS SOUSA (6) e ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA SILVA (7).



    Os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa são ambos crimes associativos que possuem, como núcleo do tipo, a ação de associarem-se agentes para a prática de crimes. Vejam-se as redações de cada tipo penal:



    Lei n. 12.850/2013



    Art. 1º



    § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.



    Lei n. 11.343/2006



    Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei:



 



    A mera leitura da sentença condenatória, especialmente o fragmento acima transcrito, evidencia que o paciente foi condenado pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico — especificamente o delito narrado como “associação dentro da organização criminosa” — ocorridas no mesmo contexto fático e temporal, tornando-se dispensável, no caso, o reexame do conjunto fático-probatório.



    Resta evidente que o crime de associação para o tráfico narrado pela sentença condenatória como “associação para o tráfico interestadual particular fora da organização criminosa” não foi praticado no mesmo contexto fático do crime de organização criminosa.



    As condutas descritas revelam a existência de associação única, de forma que amoldam-se, concomitantemente, aos tipos penais de delitos de organização criminosa e associação para o tráfico



    Observo que não há, no caso, concurso de crimes, mas conflito aparente de normas, sendo necessária, mediante a correta interpretação da lei penal, a escolha do dispositivo legal que apresente melhor adequação típica.



    Para a doutrina de Cleber Masson1, “a solução do conflito aparente de leis penais dedica-se a manter a coerência sistemática do ordenamento jurídico, bem como a preservar a inaceitabilidade do bis in idem. Confira-se fragmento de suas lições:



    Inicialmente, portanto, o conflito aparente de leis penais presta-se a evitar o repudiável bis in idem, implicitamente vedado pelo sistema jurídico, como exigência de justiça.



    Ora, se um de seus requisitos é a unidade de fato, resta clara a inadmissibilidade de sua dupla punição. Não pode uma conduta ser duplamente castigada. Em síntese, não se admite, pelo mesmo fato, mais de uma punição.



    Em sentido mais específico, as lições de Paulo Queiroz e Marcus Mota Moreira Lopes2 defende a absorção do delito de associação para o tráfico pelo crime de organização criminosa, de modo a evitar a dupla punição pelo mesmo fato. Confira-se:



    O tipo legal de associação para o tráfico é especial relativamente à associação criminosa prevista no Código Penal (art. 288), motivo pelo qual prevalece sobre este sempre que a conduta configurar; simultaneamente, associação especial e comum, de modo a evitar dupla punição do mesmo fato (ne bis in idem). 



    O artigo 35 é também especial em relação à Lei n° 12.850/2013, cujo artigo 2° tipifica a ação de promover; constituir, financiar ou integrar; pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, cominando-lhe reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. 



    [...]



    Só existe associação para o tráfico quando a sociedade criminosa tiver como finalidade específica o cometimento dos crimes de tráfico e afins, mais exatamente art. 33, caput, e § 1°, 34 e 35 e 36. Se a associação, portanto, tiver por fim a prática de outros delitos que não estes, ou o fato será atípico ou haverá associação do CP, ou, ainda, o crime de organização criminosa da Lei n° 12.850/2013 conforme o caso. Assim, por exemplo, a associação destinada à prática de homicídios (grupo de extermínio) ou crimes contra o patrimônio não caracteriza este delito, mas o do art. 288 do Código Penal, se habitual e reunir três ou mais pessoas. 



    Se a associação criminosa se dedicar ao cometimento de tráfico e outros delitos, como é comum (v.g., crimes contra o patrimônio), prevalecerá a tipificação da associação para o tráfico e afins (art. 35), por força do princípio da especialidade, não havendo cogitar de concurso de crimes (pluralidade de delitos), mas de concurso aparente de normas (unidade de crimes). Ou incidirá o crime do art. 2° da Lei n° 12.850/2013 (organização criminosa). 



    A vedação ao bis in idem é uma garantia que proíbe, de maneira absoluta, a dupla persecução penal pelo mesmo fato.



    Anoto, por fim, que adotei o mesmo entendimento em caso análogo, ao apreciar o HC 231.612, de minha Relatoria.



    Desse modo, a fim de evitar a dupla punição pelo mesmo fato, deve ser o delito de associação para o tráfico — especificamente aquele narrado na sentença como “associação dentro da organização criminosa” — ser absorvido pelo crime de organização criminosa.



    Ressalto categoricamente que esta fundamentação não abrange o delito de associação para o tráfico narrado na sentença condenatória como “associação para o tráfico interestadual particular fora da organização criminosa”.



    3. Ante o exposto, reconsidero, em parte, a decisão agravada para, mantendo a negativa de seguimento ao habeas corpus, conceder a ordem de ofício, a fim de absolver o paciente, nos autos da Apelação Criminal n. 0029340-04.2015.8.26.0506, quanto ao delito de associação para o tráfico — especificamente aquele narrado na sentença como “associação dentro da organização criminosa” —, em razão da absorção pelo crime de organização criminosa.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120). 17ª ed. - Rio de Janeiro: Método, 2023. p. 122.




2  QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus Mota Moreira. Comentários à Lei de Drogas. 2. ed. Salvador:



      Editora Juspodivm, 2018. p. 97-98.